Tribunal: TJES
Processo: 5002936-38.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-01-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002936-38.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.
RECORRIDO: VANDERLEY LOPES DA SILVA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002936-38.2024.8.08.0012.

RECORRENTE:

BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.

RECORRIDO:
VANDERLEY LOPES DA SILVA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

BERNARDO ALCURI DE SOUZA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR DESCONHECE A CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES. COMPENSAÇÃO DOS VALORES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Relatório

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com repetição de indébito e danos morais com pedido de tutela antecipada ajuizada por
VANDERLEY LOPES DA SILVA
em face do
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.

Em síntese, alega a requerente
ser beneficiária do INSS, bem como informa que já contratou empréstimo em 2017, finalizado em 2019. Ademais, aduz que foi surpreendido ao analisar o seu extrato, encontrando vários contratos de empréstimos, que não os reconhece. Diz, ainda, que não houve qualquer depósito em sua conta. Diante disso, requer a declaração de inexistência do débito, a restituição dos descontos em dobro e a indenização por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Isto posto, na forma do art. 487, inc. I do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para DECLARAR A NULIDADE dos contratos de n° 22.846240171/20 e 89.87189774/21, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa. CONDENAR a ré à restituição, em dobro, dos valores descontados no benefício previdenciário, devidamente atualizados STJ, Súmula nº 43) e acrescidos de juros legais (STJ, Súmula nº 54) desde a data de cada desconto, e, ainda, CONDENAR a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida monetariamente (STJ, Súmula nº 362) e acrescida de juros legais a partir da publicação desta sentença (Enunciados estaduais CÍVEIS: 1. O TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO NAS INDENIZAÇÕES POR DANOS MORAIS É A PARTIR DA FIXAÇÃO).

Irresignado com a sentença proferida no ID nº8973417, o requerido interpôs Recurso Inominado, alegando regularidade na contratação digital do empréstimo consignado. Ademais, argumenta sobre a impossibilidade de restituir o requerente em dobro, uma vez que não praticou ato ilícito. Por fim, impugna os danos morais, e, subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece modificação.

Compulsando os autos, verifico que
o recorrido afirma não ter contratado nenhum empréstimo.

Lado outro, alega o recorrente que a legalidade da contratação do empréstimo, que foi assinado digitalmente pelo recorrido (ID nº8973404 e nº8973405), contudo, vislumbro que a assinatura do primeiro contrato não possui ao menos o número de IP do aparelho utilizado para realizar a contratação (ID nº 8973405), nota-se ainda que a maior parte do valor do contrato realizado em 2020 foi utilizado para um refinanciamento e o valor total do contrato realizado em 2021 foi também destinado para um refinanciamento, contudo, o recorrente não trouxe aos autos termo de quitação ou abatimento nos contratos que teriam sido refinanciados, não se desincumbindo do seu ônus probatório de comprovar a legalidade da transação.

Nesse sentido, ainda que constasse nos autos documentos pessoais do autor, isto por si só não é suficiente para atestar a regularidade na contratação do mútuo, sobretudo pela própria narrativa da inicial.

Ainda, é cediço que, de acordo com o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, verificada a falha na prestação de serviços por parte da fornecedora, a esta recai a responsabilidade objetiva sobre o fato:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

É certo afirmar que no caso em tela a fraude sofrida pelo recorrido se tratou de fortuito interno da instituição financeira, isso porque a recorrente demonstra que o empréstimo foi efetivamente realizado, mesmo que sem a anuência do recorrido.

A situação narrada, portanto, apresenta um claro caso de fortuito interno da recorrente, na medida que a falta de zelo, através da utilização de plataforma pouco segura, permitiu que a posterior fraude ocorresse. É nesse sentido que entende pacificamente o STJ, em sua Súmula 479:

Súmula 479. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Consoante a isso, vislumbro a falha na prestação de serviço, visto a ausência de comprovação da contratação dos empréstimos alegados pelo recorrente.

Destarte, é verídico relatar que a parte recorrida foi prejudicada financeiramente e deve ser ressarcida, visto os descontos indevidos no benefício do autor, entretanto, não vejo a ocorrência de má-fé, motivo pelo qual, entendo que a repetição do indébito deve ser de forma simples.

Além disso, observo que o recorrido em nenhum momento impugnou o referido comprovante de TED (ID nº8972982) ou alegou não ter recebido o montante, pelo contrário, o autor comprova por meio do extrato bancário trazido na inicial o recebimento do valor de R$1.394,27 (ID nº 8972982), em vista disso,
deve haver a compensação do valor creditado na conta do autor, qual seja R$1.394,27, no dia 02/09/2020, com o valor a ser pago a esse, a fim de evitar o enriquecimento ilícito do recorrido.

Quanto aos danos morais, é sabido que esse pressupõe dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

À vista disso, restou demonstrado o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, dado que a recorrido foi privada indevidamente da integralidade de sua aposentadoria.

Tendo em mente os parâmetros indicados acima, penso que o montante arbitrado pelo Juízo de piso (R$5.000,00) não é exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano infligido, revelando-se consentânea com a finalidade primordial de tal satisfação pecuniária, que é a de proporcionar lenitivo à vítima.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de RETIRAR a condenação da repetição do indébito em dobro, para que seja o consumidor restituído na forma simples, bem como para AUTORIZAR a compensação do valor creditado na conta do consumidor (R$1.394,27).

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)